Tribunal: STF
Processo: HC 188695
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em benefício de Edmilson Daniel dos Santos, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.6.2020, indeferido o Habeas Corpus n. 591.337, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2139769-91.2020.8.26.0000 pelo Desembargador José Vitor Teixeira de Freitas, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 3.6.2020 pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).
    Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 03 de junho de 2020, por volta das 16h45min, na Rua Amâncio Mazzaropi, altura do nº 100, Anhangabaú, nesta cidade e Comarca, EDMILSON DANIEL DOS SANTOS, qualificado às fls. 10/11, trazia consigo e vendeu, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, drogas consistentes em 15 (quinze) porções de maconha e 13 (treze) porções de cocaína, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 9 e laudo de constatação provisória de fls. 20/22. 
    Conforme se apurou, EDMILSON se ajustou com terceiro, identificado apenas pela alcunha de ‘Galego’, com o fim de efetuar a venda de drogas. Assim, recebeu porções de drogas distintas de ‘Galego’ e se dirigiu ao local para a comercialização do entorpecente, sendo certo que escondeu as drogas sob um monte de areia para não levantar maiores suspeitas. 
    Enquanto permanecia no local, EDMILSON foi abordado por uma pessoa em uma motocicleta, que lhe entregou dinheiro; o indiciado, por sua vez, foi ao monte de areia, desenterrou algumas porções de droga e as entregou ao motociclista, que deixou o local rapidamente. 
    A ação de EDMILSON foi presenciada por alguns policiais civis que haviam estacionado uma viatura descaracterizada nas imediações e, diante de sua atitude suspeita, o observavam de forma dissimulada.
    Diante disso, os Policiais Civis houveram por bem abordar EDMILSON, com o qual localizaram R$ 30,00 (trinta reais) em dinheiro. Em ato contínuo, foram até o monte de areia, sob o qual localizaram 15 (quinze) porções de maconha e 13 (treze) porções de cocaína. 
    EDMILSON admitiu que traficava drogas no local a mando de terceiros e que havia vendido algumas porções ao motociclista que o abordaram momentos ante se sua detenção. 
    A quantidade, a forma como estavam embaladas e o local onde se deu a apreensão, assim como a localização de dinheiro, evidenciam que todo a droga apreendida se destinava à entrega para o consumo de terceiros. Ademais, é evidente a falta de autorização para o manejo dessas substâncias” (fls. 93-94, e-doc. 2).
    O juízo da Vara Plantão da Comarca de Jundiaí/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva em 4.6.2020 (fls. 65-66, e-doc. 2).
    3. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 2139769-91.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu o requerimento de liminar:
    “Cumpre anotar que não é possível vislumbrar de pronto, já nesta cognição sumária, a ilegalidade apontada. 
    Malgrado as ponderações expendidas pela impetrante, é necessário consignar que a concessão da liminar em habeas corpus só será cabível quando a coação for manifesta e detectável de forma imediata através de exame sumário da inicial, algo não observado no caso em análise. 
    Por conseguinte, não se observou qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada, observando-se os preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto. 
    A conversão da prisão em flagrante em preventiva da paciente está corretamente fundamentada, notadamente diante do fato de que o paciente foi preso em flagrante, em 03 de junho de 2020, em Jundiaí, acusado da suposta prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, Lei 11343/06, por trazer consigo e vender drogas consistentes em 15 (quinze) porções de maconha, com 14,28 gramas, e 13 (treze) porções de cocaína, com peso de 19,50 gramas. 
    Em análise da regularidade do flagrante, em 04 de junho de 2020, o MM Juiz de Direito do Primeiro Grau reputou como regular e formalmente em ordem o flagrante, convertendo-se em prisão preventiva, porque além dos indícios de autoria e da materialidade, as circunstâncias do fato indicavam o exercício do tráfico, destacando: (…).
    Assim, a decisão de primeiro grau se encontra devidamente fundamentada, e consubstanciada na documentação acostada, em total consonância com os artigos 5º e 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas características e nas consequências do crime cometido, além das particularidades do paciente. 
    O crime de tráfico é equiparado a hediondo, possui pena máxima em abstrato elevada. Ademais, a quantidade e natureza de drogas são fundamentos idôneos para demonstrar a necessidade de garantir a ordem pública, estando a medida restritiva de liberdade autorizada pelo artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 
    De outro lado, a primariedade não é contraponto apto, por si só, a desconstituir a custódia cautelar. 
    Cabe lembrar que os fundamentos da preventiva estão relacionados ao processo (necessidade de garantir a instrução penal), ao direito material (aplicação da lei penal) e à sociedade (garantia da ordem pública), os quais, se não afastados, não podem sucumbir perante circunstâncias ‘pessoais”, salvo o art. 318 do CPP, inaplicável aos autos, pois as hipóteses lá previstas são taxativas. 
    Tampouco há que se falar em aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva (artigo 312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração criminosa. 
    Não se olvida da Recomendação 62, de 17/03/2020, do CNJ, que trata da pandemia de ‘Covid-19’ e prevê algumas medidas como a reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, para indivíduos em situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações nos prazos de saída temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas presas em regime aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou confirmado da doença. 
    Ademais, como se vê, não há recomendação para a soltura automática de presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco. 
    E, no caso dos autos, os elementos concretos mencionados alhures denotam a necessidade de mantença da custódia cautelar do paciente, ressaltando-se que o crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo. 
    As demais questões relacionadas ao mérito da imputação devem ser levantadas oportunamente, para a apreciação nos próprios autos da ação penal, sendo impossível a análise no estrito âmbito de cognição deste remédio heroico. 
    Importa lembrar que a manutenção da prisão está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto no inciso LXI, do artigo quinto, ambos da Constituição Federal.
    Igualmente, nesta via do habeas corpus, afigura-se prematuro, senão inadmissível, proceder-se a exercício de previsão da dosagem das reprimendas, da escolha do regime inicial de cumprimento ou cabimento da substituição por pena restritiva de direitos na hipótese de eventual condenação, afastando-se o argumento de desproporcionalidade da custódia, uma vez que dependeria, necessariamente, de análise da matéria de mérito, não compatível com a natureza desse remédio constitucional. 
    Ante o exposto, INDEFIRO A CONCESSÃO DA LIMINAR PLEITEADA” (fls. 106-109, e-doc. 2). 
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 591.337 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro João Otávio de Noronha, Presidente, em 26.6.2020, pelo óbice da Súmula n. 691.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante alega que “foi encontrada pouca quantidade de drogas, o que revela a prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares menos gravosas. Nesse sentido, apenas foram apreendidas 15 (quinze) porções de maconha e 13 de cocaína, cujo peso líquido perfaz respectivamente 14,28 e 19,5 gramas” (fl. 2, e-doc. 1).
    Sustenta que “o paciente é primário e detém bons antecedentes (fls. 74 dos autos principais). Somado a isso e como já demonstrado, não há nenhum indício que integra organização criminosa. Todo esse panorama torna a prisão provisória como verdadeira antecipação da pena, em ilegal e descabido regime fechado. Como já dito, a segregação cautelar não pode ser mais grave do que a pena que, ao final, será eventualmente imposta” (fl. 6, e-doc. 1).
    Enfatiza “que, no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou o coronavírus (COVID-19) como pandemia devido à sua alta disseminação mundial. Recomendou-se que os Estados adotassem medidas emergenciais de saúde pública para evitar a proliferação do vírus. Saliente-se que a privação de liberdade, por si só, coloca os presos em evidente situação de vulnerabilidade, o que impõe a necessidade de adoção de medidas em prol desta parcela vulnerável da população” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer a concessão LIMINAR DA ORDEM, com a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA aplicando as cautelares diversas da prisão até o julgamento do presente writ, e, ao final, requer a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para cassar a decisão que decretou a prisão preventiva, ante a ausência de seus requisitos legais, revogando a prisão preventiva fixando cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, confirmando-se o pedido liminar” (fl. 9, e-doc. 1). 
    6. Em 15.7.2020, o Ministro Dias Toffoli, Presidente do Supremo Tribunal Federal, determinou a requisição de informações ao juízo de origem quanto ao alegado na presente impetração, em especial quanto à condição de saúde do paciente, considerando a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça (e-doc. 6)
    Nas informações, o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jundiaí/SP esclareceu:
    “O paciente responde, perante esta Vara Criminal e respectivo Cartório de Ofício, ao processo-crime acima referido pela prática, em tese, do disposto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
    O paciente foi preso em flagrante no dia 03 de junho de 2020 e, por decisão datada de 04 de junho de 2020 teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, posto que presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ademais, trata-se de acusado sem residência fixa, porquanto se declarou morador de rua.
    A denúncia foi oferecida no dia 16 de junho de 2020.
    Notificado, o paciente apresentou resposta à acusação, oportunidade em que a Defesa requereu a revogação da custódia cautelar.
    Por decisão datada de 23 de julho p. p., a denúncia foi recebida. Na mesma oportunidade, foi negado ao paciente o benefício da liberdade provisória, vez que continuavam presentes os requisitos que autorizaram a decretação da prisão preventiva, bem como designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 05 de agosto p.f, às 15h00min.
    Os autos encontram-se aguardando a realização da audiência” (fls. 2-3, e-doc. 9).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.6.2020, indeferido o Habeas Corpus n. 591.337, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2139769-91.2020.8.26.0000 pelo Desembargador José Vitor Teixeira de Freitas, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Confiram-se também, como exemplos, o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    9. O juízo da Vara Plantão da Comarca de Jundiaí/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:
    “Vistos. Trata-se de cópia de auto de prisão em flagrante EDMILSON DANIEL DOS SANTOS, ocorrido em 3 de junho de 2020, nas circunstâncias de tempo e lugar indicadas no boletim de ocorrência e notas de culpa. 
    No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir. Está presente hipótese de flagrante delito, pois a situação fática encontra-se subsumida às regras previstas pelo art. 302 do CPP. O auto de prisão em flagrante encontra-se regular, material e formalmente em ordem, sendo cumpridas todas as formalidades legais e respeitados os direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º, da Constituição Federal. Além disso, não se vislumbra qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão em flagrante. 
    Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos colhidos no âmbito do flagrante. 
    A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP). A prisão preventiva será determinada somente quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso (art. 282, § 6º, do CPP). 
    No caso, a prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública, considerando que o autuado alegou ser morador de rua e ser de outro Estado da Federação, devendo manter-se a sua custódia cautelar pelo menos até a fase da instrução processual. 
    Outras medidas cautelares alternativas à prisão se mostram inadequadas e inócuas considerando a gravidade do delito e circunstâncias do caso concreto, devendo ser mantida a custódia cautelar para evitar a perpetuação da prática criminosa, garantindo-se, desta feita, a paz e a ordem social. Assim, evidenciada a gravidade concreta da conduta do investigado, e tendo em vista que o crime em tese praticado possui pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, de rigor a decretação da prisão preventiva do autuado, para garantia da ordem pública, estando por ora justificada a decretação da prisão cautelar. 
    A existência da pandemia do coronavírus não impede a prisão preventiva, não sendo a prisão domiciliar seu substituto, eis que o autuado não cumpriu a quarentena instituída pelo Poder Público e saiu de casa para praticar ilícito. 
    Ante o exposto, nos termos da manifestação ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante em PREVENTIVA, expedindo-se o competente mandado de prisão” (fls. 65-66, e-doc. 2).
    10. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO IMPETRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes.
    2. Hipótese em que, embora a quantidade total de drogas apreendidas não impressione (2,1g de maconha, 7,6g de crack e 12,4g de cocaína), não há situação de ilegalidade flagrante que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. Trata-se de paciente preso em flagrante delito acusado de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente, que ‘atingiu a maioridade há pouco mais de um ano, possuindo apenas registros desabonadores, [...] atualmente ainda responde perante a Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de violência doméstica e roubo, o que por sua vez, também justifica a tutela da ordem pública, eis que também demonstrado sua propensão a reiteração criminosa’.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.799-AgR/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019).
    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não se demonstra ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    13. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    14. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, não há evidências nos autos de o paciente ter doença grave ou integrar o grupo de risco. 
    É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora